Tribunal: TJDFT
Processo: 0753277-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753277-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0732904-57.2023.8.07.0001, opostos em face de HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito pela embargante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, inicialmente, que é nula a decisão agravada, visto estar ausente de fundamentação. Afirma que o Magistrado, ao apreciar o pedido de suspensão dos atos executórios contido nos embargos, se manifestou sobre o pedido de forma genérica, sem especificar sequer uma das peculiaridades do caso concreto. No mérito, aduz a inexistência de título jurídico extrajudicial. Afirma que não reconhece a legitimidade dos canhotos que indicariam o recebimento das mercadorias e o respectivo aceite das citadas duplicatas, não sendo possível identificar a pessoa subscritora dos documentos afivelados. Alega que, sem que haja legítima prova da entrega das mercadorias assinaladas nas duplicatas mercantis, o título não manifesta executividade e, portanto, não é possível o prosseguimento da execução. Afirma ser impossível a continuidade da cobrança pela via executiva, eis que não foi observada a totalidade dos requisitos ínsitos à espécie processual. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, principalmente em razão da execução não ser lastreada em títulos dotados de força executiva. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a finalidade de suspender eventuais atos executórios a serem levados a efeito nos autos da Execução no 0722966-38.2023.8.07.0001. No mérito, requer seja provido o recurso para reconhecer a necessidade de que a execução fique sobrestada até a apreciação meritória dos embargos à execução. Preparo regular (ID 54450408 e 54454209). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante. Inicialmente, quanto à alegação preliminar de ser nula a decisão agravada, não cabe razão à recorrente. O fato de ter se manifestado de forma objetiva não pode levar ao entendimento errôneo de que o Magistrado não tenha fundamentado a decisão proferida. O Juízo a quo foi claro em justificar que não seria possível o deferimento do efeito suspensivo pela não garantia da execução e, embora serem relevantes os fundamentos apresentados por não haver, nesse momento tão prefacial da ação, a possibilidade de apreciar “a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte.”. Ou seja, ainda que de forma suscinta, o Magistrado muito bem expôs as razões que levaram ao indeferimento do pleito da ora agravante. Foram devidamente expostos os motivos que o levaram a decidir, indicando as razões utilizadas para a formação do livre convencimento. O próprio julgador reconhece que são relevantes os fundamentos apresentados pela parte em seu pleito, porém, esclarece não se tratar do momento mais adequado para eventualmente atender o requerimento. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada. Ademais, no mérito, o recorrente sustenta, em síntese que, no caso, inexistem títulos executivos extrajudiciais. Nesse sentido, alega que não reconhece a legitimidade dos canhotos que indicariam o recebimento das mercadorias e o respectivo aceite das citadas duplicatas, não sendo possível identificar a pessoa subscritora dos documentos afivelados. Aduz que, sem que haja legítima prova da entrega das mercadorias assinaladas nas duplicatas mercantis, tal título não manifesta executividade e, portanto, não é possível o prosseguimento da ação de execução. Com isso, afirma ser impossível a continuidade da cobrança pela via executiva, eis que não foi observada a totalidade dos requisitos ínsitos à espécie processual. Pois bem. A decisão agravada dispôs que: “(...) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte.” Como já citado, o Magistrado a quo reconhece a relevância dos fatos e das alegações apresentadas pelo recorrente. Porém, esclarece que a execução não está garantida e que não há elementos suficientes para reconhecer que os títulos não sejam exigíveis. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal. 2. É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil). 4. Revela-se insuficiente a alegação relativa à negociação fraudulenta se a ex-administradora que não mais teria poderes de administração da empresa assinou o título não apenas como sua representante, mas também como avalista da cédula de crédito executada, atraindo o ônus da obrigação de adimplemento da obrigação para si mesma. 5. A ausência de prévia segurança do Juízo e de elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito obstam a suspensão da marcha executiva. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, em análise perfuntória, não é possível aferir que o título executivo carece de certeza, liquidez ou exigibilidade, conforme sustentado pelo agravante, de modo que não se verifica qualquer razão que justifique a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Destaque-se que os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Nesse quadrante, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em deferimento liminar do pedido de efeito suspensivo. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador